Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Afasta-se a alegação de contradição, uma vez que a fundamentação do aresto está de acordo com sua conclusão.

3. O mero inconformismo quanto ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, uma vez que não são a via hábil para rediscussão do mérito da causa.

4. Averiguada a natureza protelatória dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de Declaração rejeitados.